Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 22185184, a qual indeferiu a impugnação do DF aos cálculos judiciais relativos a MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e MARIA JOSÉ ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, está preclusa. No ID: 18020571, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11847080, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 11847103; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes MARIA JOELMA SOUSA LIMA, MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO, MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA e MARIA LAZARA DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11846742 e 11846903, conforme ID(s) 11846746, 11846765 e 11846916; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das citadas substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11846995; e, d) a expedição do competente precatório em favor das anuentes MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, as quais as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foram homologadas (ID 11847115), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 já deferido. (...) Por fim, comunica que não ser mais necessária a prorrogação do prazo solicitada no ID 17987231, pugnando, assim, pela desconsideração do pedido. É o relato necessário. Decido. De início, destaco que, nos EE n. 0014363-79.2007.8.07000, foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, conforme v. acórdão de ID: 23331209 daqueles autos. O citado decisum transitou em julgado para o SINDIRETA (ID: 23676416). Não há informação de trânsito em face do DF. Analiso os pedidos do SINDIRETA; Do pedido a O prosseguimento do feito já foi determinado na decisão de ID: 0008043-13. Com efeito, é caso de negar seguimento aos declaratórios de ID: 11847103 porque prejudicados. Dos pedidos b e c O saneamento do feito quanto às servidoras não anuentes (MARIA JOELMA SOUSA LIMA, MARIA JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO, MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA e MARIA LAZARA DA SILVA) e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos somente ocorrerão após o deslinde do feito em relação às anuentes (MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA), conforme estabelecido no acordo de ID: 11847094. Do pedido d As anuência de MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA estão acostadas nos ID: 11847024 e11847047. As anuentes renunciaram ao IPCA-E, conforme decisão de ID: 11847115. Os documentos das interessadas encontram-se nesta ordem: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pelo documento de ID: 11846747, p. 386; as declarações funcionais estão acostadas no ID: 11846747, p. 390 e 392; o ineditismo da demanda está comprovado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos deste Tribunal, anexados no ID: 11846747, p. 403 e 410-411, e confirmado nesta oportunidade. Prosseguindo, observa-se que o Distrito Federal não foi intimado acerca das anuências e o SINDIRETA não juntou os documentos relativos à majoração e ao destaque dos honorários contratuais. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios de ID: 11847103 porque prejudicados. Ante de declarar saneado o feito quanto às anuentes MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRO, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL se concorda com as anuências, nos termos do acordo firmado com o SINDIRETA, mormente quanto à cláusula 2a. Ao SINDIRETA, quanto ao interesse na retenção dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, trazendo aos autos, em caso afirmativo, as documentações pertinentes. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador